Tribunal: TJES
Processo: 5044935-32.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5044935-32.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIANA MARCHESI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DUPILUMABE. TEMA 06/STF. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INCORPORAÇÃO SUPERVENIENTE DO FÁRMACO AO SUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento Dupilumabe 300 mg (Dupixent) à autora, portadora de asma grave, diante da ineficácia das terapias disponibilizadas pelo SUS, com confirmação de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por inobservância dos requisitos procedimentais estabelecidos no Tema 06 da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o fornecimento excepcional de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de fundamentação analítica quanto aos requisitos do Tema 06/STF não gera nulidade automática da sentença, configurando, quando muito, error in iudicando passível de revisão pelo tribunal.

A teoria da causa madura autoriza o tribunal a julgar desde logo o mérito quando o conjunto probatório é suficiente, evitando dilações processuais desnecessárias.

O acervo probatório demonstra o preenchimento cumulativo dos requisitos do Tema 06/STF, incluindo imprescindibilidade do medicamento, inexistência de substituto eficaz no SUS, negativa administrativa, incapacidade financeira e comprovação científica da eficácia.

A prova técnica e documental evidencia falha terapêutica com medicamentos disponíveis no SUS, inclusive uso prévio de Mepolizumabe sem controle da doença.

A incorporação superveniente do Dupilumabe ao SUS pela CONITEC e pelo Ministério da Saúde confirma a eficácia, segurança e adequação do fármaco ao tratamento da patologia da autora.

O fato superveniente afasta a controvérsia sobre a não incorporação, privilegiando a solução de mérito e a efetividade do direito à saúde.

A manutenção da sentença observa os princípios da dignidade da pessoa humana, da celeridade processual e da primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância parcial dos requisitos do Tema 06/STF na fundamentação da sentença não implica nulidade automática, podendo ser suprida pelo tribunal em julgamento de mérito.

A teoria da causa madura autoriza o julgamento imediato quando o conjunto probatório é suficiente para a solução da controvérsia.

A incorporação superveniente de medicamento ao SUS reforça o preenchimento dos requisitos para sua concessão judicial e afasta a necessidade de anulação da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5044935-32.2024.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
ELIANA MARCHESI

RELATOR:
DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Cuida-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
Eliana Marchesi
em face do
Estado
do
Espírito Santo
, colimando o fornecimento do medicamento
DUPILUMABE 300 MG (Dupixent)
, em razão de diagnóstico de asma grave (CID 10: J45), alegando a ineficácia das alternativas terapêuticas então disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar, por entender preenchidos os requisitos do Tema Vinculante nº 06/STF para a dispensação de fármaco, à época considerado não incorporado.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação arguindo a nulidade da sentença por inobservância dos requisitos vinculantes do Tema 06 da Repercussão Geral do STF e do Tema 106 do STJ, e no mérito, defendeu a ausência de prova do cumprimento dos requisitos do Tema nº 06/STF, na forma da Súmula Vinculante 61 também expedida pela Suprema Corte.

O eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, em seu douto voto, acolheu a tese de nulidade do
decisum
primevo, sustentando que, embora o juízo de origem tenha proclamado o preenchimento dos requisitos insculpidos no
Tema Vinculante nº 06/STF
, absteve-se de realizar o necessário cotejo analítico e a demonstração empírica quanto à satisfação das exigências encartadas no “item 3” da referida tese de repercussão geral. Sob tal premissa, concluiu o Relator pela imprestabilidade da sentença, determinando a desconstituição do julgado e o retorno subjacente dos autos à instância de origem para nova prolação.

Todavia, com a máxima vênia, entendo que o vício apontado não possui o condão de invalidar o ato sentencial. A insurgência quanto à profundidade da fundamentação acerca dos critérios do Tema 06/STF não deságua em nulidade processual insanável, mas sim em eventual
error in iudicando
.

Se o magistrado
a quo
valorou o acervo probatório e concluiu pela procedência, eventual desacerto na subsunção dos fatos às normas (ou aos precedentes obrigatórios) não enseja a nulidade do édito, mas a sua reforma.

Ainda que se admita que o magistrado de primeiro grau tenha deixado de fundamentar analiticamente a sentença em relação à totalidade dos requisitos cumulativos exigidos pela Suprema Corte, em razão da
Teoria da Causa Madura
(art. 1.013, §3º, CPC), este Tribunal pode e deve avançar no exame do mérito quando o processo oferecer condições para imediato julgamento.

Na hipótese vertente, o farto conjunto probatório acostado — que contempla não apenas os laudos médicos pormenorizados da assistida, relatórios e exames, mas também a
Nota Técnica do NATJUS (ID 16648133)
, expressamente exigida pelos referidos Temas Vinculantes — fornece o substrato necessário para que este Sodalício possa suprir qualquer eventual deficiência argumentativa da origem e fixar, desde logo, a solução jurídica adequada ao caso.

De acordo com as teses fixadas no julgamento do RE 566.471 (Tema 06) pelo Supremo Tribunal Federal:

Tese de julgamento:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo
; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”. Grifei.

De forma objetiva, após análise do conjunto probatório, verifico que a parte apelada, já ao tempo da prolação da sentença,
cumpria integralmente os requisitos cumulativos do Tema 06 do STF
para o fornecimento excepcional do fármaco: (a) a
imprescindibilidade
foi demonstrada por laudo médico; (b) a
ilegalidade do ato administrativo de não incorporação
, à época, residia na omissão do órgão em analisar a especificidade do medicamento para a exata enfermidade que acomete a autora (asma grave eosinofílica); (c) a
negativa administrativa
é incontroversa, persistindo inclusive no plano processual mediante a resistência do ente público; (d) a
inexistência de substitutos padronizados
foi atestada em relatório médico circunstanciado registrando o histórico e dosagens dos medicamentos utilizados previamente, narrando, inclusive, a submissão da autora ao medicamento Mepolizumabe (previsto no PCDT para casos de asma) e procedimentos cirúrgicos, sem que se obtivesse o controle da patologia; (e)
incapacidade financeira atestada
- custo mensal do fármaco é incompatível com a capacidade financeira da parte demandante (ID 16649335); e (f) para comprovação da
eficácia e segurança do fármaco,
à luz

de
evidências científicas de alto nível
, a apelada juntou ao ID 16649344 relatório médico contendo listagem de estudos científicos.

Inclusive, durante o transcorrer do processo, a realidade fática e jurídica transmutou-se de forma a ratificar a pretensão autoral, já que o fármaco foi oficialmente
INCORPORADO ao SUS
para
asma grave fenótipo
(T2)
alto alérgica
, conforme as diretrizes do
Relatório CONITEC nº 507 (Dezembro/2024)
e da
Portaria
nº 03/2025
de
31
de
Janeiro
de 2025
1
,
justamente o quadro da apelada.

A incorporação superveniente atua como uma
chancela administrativa e técnica
não apenas quanto ao acerto da decisão judicial primeva, mas, fundamentalmente, quanto ao preenchimento pretérito dos requisitos de excepcionalidade, afinal, a outrora aventada ilegalidade por omissão da CONITEC resta superada e, de certo modo, confessada pela própria Administração Pública ao proceder à inclusão tecnológica do fármaco. Se o Estado, mercê de seus órgãos de consultoria científica, reconhece a eficácia, a segurança e a imprescindibilidade do medicamento para o fenótipo específico da autora, falece qualquer substrato jurídico à resistência recursal.

Subsistiria perquirir acerca da efetiva satisfação dos requisitos atinentes à negativa administrativa, à incapacidade financeira da demandante e à ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas. Contudo, tal perscrutação revela que tais exigências, como prefalado, foram cumpridas.

Acrescento ainda que, conquanto a Nota Técnica do NATJUS (ID 16649356) tenha apresentado conclusão formalmente desfavorável à época, tal percepção fundou-se em premissas hoje superadas, em razão da Portaria SECTICS/MS nº 3/2025. Além disso, acerca dos substitutos terapêuticos padronizados que Natjus aponta, o conjunto probatório demonstra que a autora já fez uso do Mepolizumabe (Nucala) por 24 meses, com falha terapêutica, e sobre o Omalizumabe, a própria CONITEC, no relatório de incorporação, considerou o Dupilumabe mais efetivo em termos de melhora da função pulmonar e a alternativa mais econômica para o SUS em certos cenários.

Dessa forma, não há motivos para anular ou reformar a sentença, que deve ser confirmada.

Ante o exposto,
divirjo
do eminente Relator para que seja
negado provimento
ao recurso do Estado do Espírito Santo, mantendo a sentença.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência, por força do Art.85, §11, CPC, de 10% para 13% sobre o valor da causa (correspondente a doze meses de tratamento).

É como voto.

1
Relatório Conitec e Portaria disponíveis no endereço eletrônico: https://www.gov.br/conitec/pt-br.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, diante da técnica de julgamento ampliado, prevista no artigo 942, do Código de Processo Civil, e após examinar com a devida atenção os autos e os judiciosos votos que me antecederam, passo a exarar a minha manifestação.

Nesse cenário, constata-se que o preclaro relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, com fundamento no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil e na Súmula Vinculante n° 61, do STF, acolheu a preliminar de nulidade suscitada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
no sentido de cassar a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que nova decisão seja proferida, observando-se rigorosamente as exigências procedimentais e de fundamentação estabelecidas no Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN), mantendo, por fim, os efeitos da liminar anteriormente deferida.

Em síntese, o ilustre relator entendeu que a sentença, ao julgar procedente o pedido formulado por
ELIANA MARCHESI
e condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na obrigação de fazer consistente no fornecimento contínuo e ininterrupto do medicamento DUPILUMABE 300 MG (Dupixent), não demonstrou ter cumprido as exigências procedimentais vinculantes estabelecidas no item 3 do Tema 06/STF, sobretudo ao atribuir “prevalência decisiva à prescrição e ao laudo da médica assistente em detrimento da prova técnica do NATJUS, a qual o próprio Juízo considerou ‘desfavorável à pretensão da Autora’.”.

Em sentido diametralmente oposto, a preclara Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira inaugurou a divergência, ao entender que “a insurgência quanto à profundidade da fundamentação acerca dos critérios do Tema 06/STF, não deságua em nulidade processual insanável, mas sim em eventual
error in
i
udicando
”, razão pela qual, apoiada na teoria da causa madura, disciplinada no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, decidiu por negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos e, por consequência, majorar os honorários advocatícios de sucumbência, por força do art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 13% sobre o valor da causa (correspondente a doze meses de tratamento).

A linha intelectiva adotada pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, basicamente, partiu do entendimento de que a apelada, “já ao tempo da prolação da sentença, cumpria integralmente os requisitos cumulativos do Tema 06 do STF para o fornecimento excepcional do fármaco”. Além disso, também fez questão de consignar que, “durante o transcorrer do processo, a realidade fática e jurídica transmutou-se de forma a ratificar a pretensão autoral, já que o fármaco foi oficialmente INCORPORADO ao SUS para asma grave fenótipo (T2) alto alérgica, conforme as diretrizes do Relatório CONITEC nº 507 (Dezembro/2024) e da Portaria nº 03/2025 de 31 de Janeiro de 20251, justamente o quadro da apelada”.

Diante dessa conclusão, mas não sem antes rogar vênia ao preclaro relator,
manifesto minha integral concordância com
o
voto da ilustre Desembargadora
Eliana Junqueira Munhos Ferreira
, o qual acompanho em todos os seus termos
.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000132-29.2023.8.08.0046

APELANTE:
ELAINE BRITO

APELADO:
ELIAS DUTRA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ELIANA MARCHESI, julgou PROCEDENTE o pedido autoral para confirmar a decisão liminar e condenar o Estado/Apelante na obrigação de fazer consistente no fornecimento contínuo e ininterrupto do medicamento DUPILUMABE 300 MG (Dupixent), além de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Da alegação de nulidade da sentença

O Estado/Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por inobservância obrigatória dos requisitos do Tema 06 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), culminando em violação à Súmula Vinculante n° 61.

Sustenta que a sentença teria se valido do "ultrapassado Tema 106 do STJ" e não teria observado as exigências vinculantes do Tema 06/STF, especificamente por: i) não realizar o controle de legalidade do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC; e ii) não aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, embasando a procedência do pedido exclusivamente no laudo médico, em detrimento do parecer técnico do NATJUS que infirmaria as alegações autorais.

As Contrarrazões da Apelada refutam a preliminar, asseverando que a sentença está expressamente fundamentada nos requisitos do Tema 06/STF.

Com efeito, a sentença de mérito adotou como fundamento a tese fixada no Tema 06 do STF (RE 566471), transcrevendo integralmente os requisitos para a concessão excepcional de medicamento não incorporado ao SUS, notadamente aqueles previstos no item 2, alíneas 'a' a 'f'.

O Juízo de origem, após compulsar a documentação acostada na exordial, concluiu que a Apelada preencheu todos os requisitos exigidos.

Ocorre que, a análise dos autos revela que a sentença, ao fundamentar sua conclusão, não demonstrou ter cumprido as exigências procedimentais vinculantes estabelecidas no item 3 do Tema 06/STF, o que impõe o acolhimento da preliminar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 06 da Repercussão Geral, estabeleceu diretrizes cogentes ao Poder Judiciário, cuja inobservância acarreta a nulidade da decisão.

Nos termos da Tese n° 3 do Tema 06/STF, o magistrado deverá obrigatoriamente, sob pena de nulidade (art. 489, § 1º, incisos V e VI, e art. 927, inciso III, § 1º, ambos do CPC), cumprir duas exigências essenciais:

Analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela CONITEC ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência.

Aferir a presença dos requisitos de dispensação (previstos no item 2) a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico (NATJUS) ou a entes com expertise técnica, sendo vedada a fundamentação unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado pelo autor da ação.

Exercer o controle de legalidade do ato da CONITEC. O item 3, "a" do Tema 06/STF exige um controle de legalidade (ou de mora, no caso de omissão) do ato administrativo, que deve ser expressamente realizado pelo julgador.

A Sentença, após transcrever o Tema 06/STF e citar trechos do parecer do NatJus sobre a eficácia do Dupilumabe, concluiu que: "
Assim, embora o parecer supramencionado seja desfavorável à pretensão da autora, não se pode ignorar o laudo da médica que a acompanha e conhece detalhadamente seu quadro de saúde, sendo, portanto, a profissional mais qualificada para indicar o tratamento adequado
".

Na sequência, cita precedentes no sentido da importância do laudo do médico assistente e, por fim, julga procedente o pedido.

Esta construção argumentativa, à evidência, atribuiu prevalência decisiva à prescrição e ao laudo da médica assistente em detrimento da prova técnica do NATJUS, a qual o próprio Juízo considerou "desfavorável à pretensão da Autora".

A inobservância das diretrizes processuais fixadas no Tema 06/STF e na Súmula Vinculante n° 61, que impõem ao julgador a realização de um controle de legalidade e a fundamentação com base em prova técnica especializada, macula a sentença com o vício formal da nulidade absoluta.

Conforme jurisprudência mais recente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. SENTENÇA SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS TEMAS 1234 E 006 DO STF. CASSAÇÃO E RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A sentença que determina o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS deve observar cumulativamente os requisitos fixados pelo STF nos Temas 1234 e 006, sob pena de nulidade. 2. A ausência de análise do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC e da negativa administrativa específica invalida a decisão judicial. 3. A concessão de medicamento fora da lista do SUS exige instrução probatória com avaliação técnica por órgãos especializados, como o NATJUS, além de comprovação da imprescindibilidade clínica e da incapacidade financeira (TJ-MG - Apelação Cível: 50031040320248130335, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 14/08/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2025).

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS TEMAS 6 E 1.234 DO C. STF – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO
. Ação de obrigação de dar visando o fornecimento do medicamento IBRUTINIBE 140mg, do qual necessita a autora por ser portadora de Leucemia Linfocítica Crônica (CID C91.1). Sentença acolheu o pedido. I. Razões de Decidir . Embora com registro na ANVISA, o medicamento não se encontra incorporado ao SUS.O STF, nos Temas 6 e 1.234, estabeleceu requisitos para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. Aplicação do Tema 6 e da Súmula Vinculante nº 61 . Diante das novas exigências à concessão de medicamento não padronizado, aplicáveis aos processos em curso, mas iniciados antes dos entendimentos firmados nos referidos temas, se faz necessário oportunizar à autora a demonstração da satisfação dos novos requisitos preconizados pelo STF, sob pena de se incorrer em afronta à garantia do devido processo legal. II. Dispositivo. Sentença anulada de ofício, com determinação de reabertura da fase instrutória, mantida a liminar anteriormente deferida. Prejudicado o recurso da Fazenda do Estado de São Paulo (TJ-SP - Apelação Cível: 10040510520198260347 Matão, Relator.: Ponte Neto, Data de Julgamento: 03/07/2025, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/07/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA . NÃO ENFRENTAMENTO DO LITÍGIO À LUZ DOS NOVOS PARÂMETROS FIRMADOS PELO PRETÓRIO EXCELSO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PREJUDICADO
. [...] 4. O julgamento dos Temas 6 e 1.234 do STF e a Súmula Vinculante nº 60 estabeleceram novos requisitos obrigatórios para a concessão judicial de medicamentos não incorporados, impondo ao autor o ônus de comprovar, com base em evidências científicas de alto nível, a eficácia e a necessidade do medicamento, a ausência de alternativas terapêuticas no SUS. 5 . "3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação"(RE 566471, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024). 6. A sentença proferida em primeiro grau não observou os critérios probatórios e procedimentais fixados pelas teses vinculantes, o que impõe a anulação do julgado e a devolução dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, a fim de oportunizar à parte autora a apresentação de prova adequada e, posteriormente, prolação de nova sentença. IV. DISPOSITIVO 7. Preliminares rejeitadas. Sentença anulada. Reabertura da instrução processual determinada. Recursos prejudicados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 64, § 4º, 85, § 3º e § 4º, 489, § 1º, V e VI, e 927, III; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG (Tema 793), Rel . Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03 .2015; STF, RE 1.366.243 RG (Tema 1.234), Rel . Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.09 .2024; STF, RE 566471 RG (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22 .05.2019; STJ, RMS nº 68.602/GO, Relª Minª Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 26 .04.2022. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08567634920168152001, Relator.: Gabinete 26 - Desª. Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas, 4ª Câmara Cível).

A declaração de nulidade é, no presente caso, a medida mais adequada para sanar o vício e garantir o devido processo legal, em observância estrita ao dever de acatamento dos precedentes vinculantes (art. 927, III, do CPC), permitindo que o Juízo de origem proceda ao reexame do mérito com a análise expressa e detalhada dos requisitos estabelecidos no Tema 06/STF, cotejando todas as provas técnicas existentes.

DO EXPOSTO
, e com fundamento no art. 927, III, do Código de Processo Civil e na Súmula Vinculante n° 61 do STF, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE suscitada pelo Estado/Apelante para CASSAR A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que nova decisão seja proferida, observando-se rigorosamente as exigências procedimentais e de fundamentação estabelecidas no Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN), mantida a liminar anteriormente deferida, até que a questão seja reapreciada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5044935-32.2024.8.08.0024

APELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
ELIANA MARCHESI

RELATOR:
DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO
VISTA

Eminentes pares.
Rememoro que se trata de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por
ELIANA MARCHESI
. O juízo de origem confirmou a tutela de urgência para determinar o fornecimento contínuo e ininterrupto do medicamento
DUPILUMABE 300 MG (Dupixent)
, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

O eminente Relator,
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
, acolheu a preliminar de nulidade da sentença por inobservância dos requisitos vinculantes do
Tema 06 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471)
. Fundamentou sua decisão na premissa de que o magistrado de piso não exerceu o controle de legalidade do ato da CONITEC e baseou-se unicamente no laudo do médico assistente, em detrimento do parecer desfavorável do NATJUS, determinando, assim, a cassação do julgado e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Por seu turno, inaugurou divergência a ínclita
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, sob o fundamento de que a nulidade processual pretendida é desprovida de utilidade prática no atual estágio da lide. Sustentou que a instrução probatória já se mostra suficiente, tendo em vista que a paciente comprovou a falha de tratamentos anteriores (Mepolizumabe) e, primordialmente, em razão do advento da
Portaria SECTICS/MS nº 3/2025
, que incorporou o fármaco ao SUS para o tratamento de asma grave.

Com todas as vênias ao eminente Relator,
acompanho a divergência
.

Isto porque, conforme bem salientado no voto divergente, o cenário fático e jurídico sofreu alteração substancial com a incorporação do medicamento pela administração pública federal (fato superveniente).

Do precedente obrigatório do STF (Tema 06) extrai-se que o rigorismo procedimental visa aferir a legalidade da exclusão do fármaco da lista do SUS; todavia, uma vez que o próprio Ministério da Saúde reconheceu a eficácia e a viabilidade econômica do
Dupilumabe
, torna-se inócua a anulação da sentença para discutir a "não incorporação" de um medicamento que já faz parte da política pública de saúde.

Ademais, a realização de nova instrução neste estágio violaria o princípio da celeridade e da primazia do julgamento de mérito. O acervo documental, composto pelo relatório médico e pela superveniente decisão da CONITEC, supre a necessidade de nova manifestação do NATJUS, cujas premissas originais restaram superadas pela nova diretriz ministerial.

Noutra senda, quanto aos honorários advocatícios fixados na sentença, sua manutenção se impõe, visto que a pretensão resistida do Estado obrigou a jurisdicionada a buscar o amparo judicial para garantir seu direito fundamental à vida e à saúde (Arts. 6º e 196, CF).

Nesse cenário, mostra-se desnecessário o retorno dos autos à origem, uma vez que o feito encontra-se em condições de imediato julgamento, sendo a manutenção da procedência a medida que melhor se coaduna com a proteção da dignidade da pessoa humana.

Por todo o exposto, mais uma vez rogando todas as vênias ao eminente Relator,
acompanho na íntegra o voto divergente
, para conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, majorando os honorários advocatícios para 13% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ